Tribunal: TJSP
Processo: 1017834-26.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato em que previsto como condição para concretização do negócio a entrega aos adquirentes de cópias de documentos pessoais de identificação e certidões negativas - Ausência indício de prova da entrega de tais documentos – Prova testemunhal inidônea a demonstração do fato – Julgamento antecipado da lide autorizado - Cerceamento de defesa inocorrente - Descumprimento da

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato em que previsto como condição para concretização do negócio a entrega aos adquirentes de cópias de documentos pessoais de identificação e certidões negativas - Ausência indício de prova da entrega de tais documentos – Prova testemunhal inidônea a demonstração do fato – Julgamento antecipado da lide autorizado - Cerceamento de defesa inocorrente - Descumprimento da obrigação contratual verificado – Resolução do contrato possível – Devolução do valor pago a título de sinal – Indenização por perdas e danos do vendedor e multa legalmente prevista para impontualidade ou inadimplemento de obrigação de pagar quantia em dinheiro – Recurso desprovido.